Tribunal: STF
Processo: RHC 123572
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. FÉRIAS DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC AUTORIZADA PELO ART. 3º DO CPP. DECISUM COMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 



    1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser mitigado sempre que a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução criminal seja congruente com as provas produzidas sob o crivo do juiz substituído. Precedentes: HC 104.075, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 1º.07.11; HC 107.769, Primeira Turma Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.11.11.



    2. O artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao Processo Penal, conforme autorização prevista no art. 3º, do CPP, veicula exceção à regra prevista no artigo 399 do mencionado Estatuto Processual Penal, com a redação dada pela Lei 11.719/08, consistente na possibilidade de o feito ser sentenciado por juiz substituto nas hipóteses de convocação, licenciamento, afastamento, promoção ou aposentadoria do magistrado que presidiu a instrução criminal.



    3. O afastamento do juiz titular por motivo de férias autoriza a prolação da sentença por seu substituto, nos termos do artigo 132 do CPC. Precedentes: HC 112.362, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, DJe de 18.04.13; e RHC 116.205, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.04.13.



    4. “O princípio pas des nullités sans grief – corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.’) – impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício” (HC 107.822, Primeira Turma, que de fui Relator, DJ de 08.013.12). No mesmo sentido: HC 103.532, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15.10.10; HC 104.648, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26.11.13; HC 114.512, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 08.11.13).



    5. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (mês) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a sentença foi proferida pelo juiz substituto, em razão do gozo de férias do magistrado que presidiu a instrução criminal, e há congruência entre a condenação e as provas colhidas no curso instrução criminal presidida pelo magistrado titular. De resto, não é crível que o Magistrado substituto tenha sentenciado sem conhecimento dos autos.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido, mas desprovido.